Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701222-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DARCI DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA tendo por objeto a r. decisão de ID 52477018 que indeferiu o prosseguimento da execução pelo requerimento de penhora em folha do executado, nos Autos de Execução no 0005474-26.2013.8.07.0001 em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, onde litiga com DARCI DOS SANTOS. Inconformada, a parte agravante veicula o transcurso de 83 meses desde a devolução dos cheques que sustentam a execução e, em nenhum momento desse período, o agravado se dignificou em honrar com a obrigação assumida. Menciona ainda que a remuneração mensal do Executado foi de R$ 8.917,03 em março/2006. Liminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada para determinar as consultas e penhoras no BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Sucessivamente, requer seja, determinada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. É o necessário. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente, pois o crédito do agravante encontra-se preservado. Assinalo que a execução encontra-se suspensa por ausência de bens penhoráveis consoante decisão proferida nos autos (ID 50945925 - Pág. 1). Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada no endereço constante dos autos (ID 50945874 - Pág. 1) para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator